Tribunal: TJDFT
Processo: 0739775-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CLÁUSULA PENAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença que condenou a ré ao pagamento de dívida oriunda de acordo contratual, acrescida de multa de 30%.
2. A embargante sustenta omissão e contradição quanto à aplicação do art. 413 do Código Civil, alegando cumprimento parcial da obrigação e excesso da cláusula penal.
3. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta (i) omissão quanto à análise da redução da cláusula penal com base no art. 413 do Código Civil; e (ii) contradição interna ao reconhecer a possibilidade de revisão da penalidade e, ao mesmo tempo, afastar sua aplicação no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.
6. Inexiste omissão, pois o acórdão enfrentou expressamente a controvérsia relativa à cláusula penal, analisando os arts. 412 e 413 do Código Civil e concluindo pela inexistência de excessividade da multa contratual.
7. A conclusão pela inaplicabilidade da redução equitativa da cláusula penal decorreu da ausência de desproporcionalidade, mesmo diante de alegado cumprimento parcial da obrigação.
8. Não há contradição interna, pois o reconhecimento abstrato da possibilidade de redução da cláusula penal não impede sua rejeição no caso concreto, quando ausentes os pressupostos legais.
9. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não configura vício apto a ensejar embargos de declaração.
10. Para fins de prequestionamento, aplica-se o art. 1.025 do CPC, considerando-se incluídos no acórdão os dispositivos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.
11. Ausente caráter protelatório, não se aplica a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 2. Não há omissão quando o acórdão analisa expressamente a controvérsia, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela parte. 3. A possibilidade abstrata de redução da cláusula penal não implica sua aplicação automática, exigindo demonstração de excessividade no caso concreto.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 412 e 413; CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp 1.862.242/PR, Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, j. 15.12.2020, DJe 18.12.2020; TJDFT, Acórdão 1806422, 0733772-69.2022.8.07.0001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 24.01.2024; TJDFT, Acórdão 1795319, 0706166-88.2021.8.07.0005, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 29.11.2023.